Tribunal: TJBA
Processo: 0509544-98.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0509544-98.2017.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0509544-98.2017.8.05.0274 EMBARGANTE: ISAAC QUADROS SANTOS ADVOGADOS: FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DA NULIDADE DECLARADA EM HABEAS CORPUS, VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, APLICAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP E AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Isaac Quadros Santos, em face do acórdão proferido pela E. Segunda Câmara da Segunda Turma Julgadora, que deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 1.1. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto: (i) à extensão da nulidade declarada no Habeas Corpus nº 8011514-95.2020.8.05.0000 e ao eventual aproveitamento das provas dele derivadas; (ii) à ausência de valoração literal do depoimento da vítima (art. 215 do CPP); (iii) à compatibilidade da condenação com os arts. 155 e 386, VII, do CPP; e (iv) à análise do dolo e da adesão consciente à conduta criminosa. 1.2. Postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a nulidade das provas de audiência anulada e, ainda assim, manter a condenação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração literal do depoimento da vítima e eventual violação ao art. 215 do CPP; (iii) determinar se houve omissão na análise da suficiência das provas judicializadas e da aplicação dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; (iv) verificar se o acórdão foi omisso ao afastar a alegada ausência de dolo e adesão consciente do embargante à empreitada criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta contradição ao reconhecer a nulidade das provas oriundas da audiência anulada por habeas corpus, pois fundamenta que a sentença se apoiou em provas autônomas e válidas, como o depoimento da vítima em juízo, sob contraditório, e demais elementos independentes constantes do inquérito (auto de prisão em flagrante, apreensão das res furtivae e confissão do corréu). 4. A valoração do depoimento da vítima observou o art. 215 do CPP, cuja literalidade é inaplicável ao atual sistema de registro audiovisual. A jurisprudência reconhece ser desnecessária a transcrição literal do depoimento gravado. 5. Não há omissão quanto à valoração das provas, pois o acórdão embargado indicou expressamente que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, sendo legítimo o juízo de condenação fundado em provas judicializadas corroboradas por elementos do inquérito. 6. O acórdão apreciou a alegação de ausência de dolo e concluiu que o embargante aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta usada na fuga, o que, à luz da teoria monista, comunica a grave ameaça praticada pelo corréu, justificando a condenação pelo roubo majorado. 7. Não se verifica omissão ou contradição, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP). 8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte, bastando motivar a decisão com fundamentos suficientes à formação do convencimento, conforme precedentes do STF (HC 221886 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2023). 9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios com finalidade infringente (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 09/10/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que afasta nulidade processual mediante reconhecimento da suficiência de provas autônomas não incorre em contradição. 2. A valoração do depoimento gravado da vítima dispensa transcrição literal, sendo válida a análise de seu conteúdo sob o crivo do contraditório. 3. A prova judicializada corroborada por elementos independentes do inquérito autoriza a condenação, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 4. Comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo. 5. A mera irresignação com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 215, 386, VII e 619. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 221886 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 20/03/2023. STF, ARE 1343766 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13/04/2023. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 09/10/2024. STJ, AgRg no REsp 2190601/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal nº 0509544-98.2017.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como embargante Isaac Quadros Santos e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0509544-98.2017.8.05.0274)